Tribunal: STF
Processo: HC 261672
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.9.2025 por Leandro Gomes da Silva, manuscrito, em benefício próprio, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.2.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 977.233/SP, mas concedida “a ordem de ofício para fixar a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, mantidas as demais disposições da sentença condenatória” (fl. 5, e-doc. 2).



O caso



    2. Consta dos autos e dos registros processuais do Tribunal de Justiça de São Paulo ter sido o paciente condenado, em 21.8.2020, à pena de vinte e quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. II, IV e VI do § 2º, inc. I do § 2º-A e § 7º do art. 121 do Código Penal).



    3. Em 18.3.2021, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio triplamente qualificado - Feminicídio - Pena privativa de liberdade fixada adequadamente diante das circunstâncias e dos fatos encontrados na espécie -Regime prisional adequado - Recurso desprovido” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual ter sido expedida certidão de trânsito em julgado em 12.4.2022.



    4. Contra o acórdão da apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 977.233/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.2.2025, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração, mas concedeu “a ordem de ofício para fixar a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, mantidas as demais disposições da sentença condenatória” (fl. 5, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente sustenta a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Argumenta que “a aplicação de atenuante é direito do réu, motivo pelo qual deve ser aplicado mesmo que a pena fique aquém do mínimo (TJ-RS, Ap. Crim. 70017019944, 5ª Câm. Crim.. Rel. Des. Genacéia da Silva Alberton, j. 23/05/2007)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente pedido ‘confissão espontânea - art. 65, III, d’, a fim de reduzir a pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 255.281, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 4).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração carece de interesse de agir.



    8. Em 27.2.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 977.233/SP, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu “a ordem de ofício para fixar a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, mantidas as demais disposições da sentença condenatória” (fl. 5, e-doc. 2), com os seguintes fundamentos:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se: (...).



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    No que tange a alegação da defesa de necessidade de redosimetria da pena em razão da primariedade do paciente e de sua confissão espontânea, assim entendeu o Tribunal de origem: 



    Finalmente, as reprimendas foram fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 59 do Código Penal, observando, inclusive o quantum determinado no artigo 69 do Código Penal, aplicando-se as penas 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    O Magistrado-Presidente, a fixou da seguinte forma:



    ‘Assim, em atenção ao art. 59 do CP, observo que a culpabilidade do réu não desborda dos limites do tipo penal; o autor não registra antecedentes criminais, conforme fls. 546/547 e 548/549; não há fatos que desabonem a conduta social do réu; não há elementos suficientes para valorar a personalidade do agente; o motivo do delito é fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o que constitui circunstância agravante do crime, razão pela qual deixo de valorá-la neste momento, como forma de não incorrer em bis in idem; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos e não merecem reprovação especial; as consequências do crime são normais à espécie; quanto ao comportamento da vítima, não restou comprovado se a vítima colaborou para a prática do delito, de sorte que nada se tem a valorar; razão pela qual, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão. 



    Em sequência, verifico não incidirem circunstâncias atenuantes, mormente porque incabível o reconhecimento da confissão espontânea do réu, eis que não foi admitido o feminicídio da vítima, mas tão somente alegada tese exculpatória, de erro quanto à pessoa, que restou afastada pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, por fundamento semelhante: Nesse sentido: (...).



    Lado outro, incidem as circunstâncias agravantes contidas nas alíneas a e c do inciso II do artigo 61 do Código Penal, reconhecidas pelos senhores jurados. Isso porque o réu praticou o delito impelido por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, que são, a um só tempo, qualificadoras do crime de homicídio, constantes do § 2º do artigo 121 do Código Penal e agravantes genéricas, previstas no artigo 61 do Código Penal; razão pela qual, ante a presença de duas agravantes, fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão. 



    Por fim, não concorrem causas de diminuição, mas concorre a causa de aumento da pena prevista no inciso III do § 7º do artigo 121 do Código Penal, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença; razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.’ (fls. 578/579).



    As penas foram devidamente fixadas na r. sentença proferida e Magistrado-Presidente de forma correta e segura adequadamente aplicou após a admissão do crime, homicídio consumado (feminicídio) reconhecido. 



    O Julgador o fez da seguinte forma, a qual fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive na valoração do quantum ao crime. 



    Dessa forma, inviável de se admitir qualquer adequação na pena privativa de liberdade fixada. 



    Assim sendo, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Desse modo, quanto ao primeiro ponto levantado pela defesa, que se refere ao reconhecimento dos bons antecedentes do paciente, observo que as instâncias ordinárias mantiveram a pena-base no mínimo legal previsto ao tipo, qual seja, de 12 anos de reclusão, o que não merece reparos. 



    Em seguida, acerca da confissão espontânea, destacou-se que o paciente não admitiu o cometimento do crime de feminicídio, ‘mas tão somente alegada tese exculpatória, de erro quanto à pessoa’, o que foi afastado pelo Conselho de Sentença. 



    No entanto, de acordo com a jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 545/STJ, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, configura a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Nesse sentido: (...).



    Nesse ponto, o acórdão impugnado merece reforma. 



    Na segunda fase da dosimetria, as instâncias ordinárias reconheceram as agravantes do crime praticado por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, a partir do reconhecimento da confissão, entendo cabível a compensação entre a atenuante e a agravante do motivo fútil. 



    Nesse aspecto, consagra a jurisprudência que ‘A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que ‘tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017)’. (AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). 



    Fixada, então, a pena-base em 12 anos de reclusão, na segunda fase opera-se a compensação entre atenuante da confissão e agravante do motivo fútil, de modo que a pena intermediária deve ser aumentada em 1/6 em razão da agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual deve ser alterada para 14 anos de reclusão. 



    Na terceira fase, permanece a causa de aumento da pena prevista no inciso III do § 7º do artigo 121 do Código Penal, mantendo-se o aumento da pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se as demais disposições da sentença inalteradas. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo, mas, diante da flagrante ilegalidade, concedo a ordem de ofício para fixar a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, mantidas as demais disposições da sentença condenatória” (e-doc. 2).



    9. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou com a qualificadora do motivo fútil, reduzindo a pena do paciente de vinte e quatro anos de reclusão para dezoito anos e oito meses de reclusão.



    Ausente, portanto, o interesse de agir do impetrante/paciente quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora